Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
BRUNO NUNES PEREIRA ajuizou ação de conhecimento em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, narrando, em síntese, que, em 31/03/2020 aderiu a plano de saúde fornecido pela ré, com vigência a partir de 15/04/2020. No dia 23/04/2020 apresentou-se para uma consulta em rede credenciada e teve o atendimento negado sob o argumento de que se encontrava em período de carência, a qual findaria em 15/05/2020. Afirma que retornou após a data informada, tendo o médico que o atendeu solicitado alguns exames, os quais também tiveram o custeio negado pela ré, tendo que arcar com os custos no valor total de R$ 352,24. Acrescenta que, em virtude da demora na liberação dos resultados dos exames, marcou o retorno à consulta para 18/06/2020 e, uma vez mais, teve o atendimento negado sob alegação de que seu plano havia sido suspenso por falta de pagamento da mensalidade vencida em 15/06/2020. Aduz ter efetuado o pagamento em 19/06/2020. Defende a existência de desequilíbrio na relação entre as partes. Alega não ter sido notificado a respeito da inadimplência e que não foram observados os prazos para cancelamento ou suspensão do plano. Pede a condenação da ré a restituir em dobro os valores despendidos com os exames realizados e a indenizar os danos morais causados. Devidamente citada, a ré ofereceu contestação (ID 22706166) alegando que o contrato firmado pelo autor estabelece de forma clara os prazos de carência, cuja contagem se inicia na data de vigência, ou seja, 15/04/2020. Aduz que os prazos contratualmente previstos estão de acordo com a Lei no. 9.656/98. Defende a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais (ID 22706173). Inconformada, a ré apela (ID 22706177) reproduzindo os argumentos da sentença de que os prazos de carência estão previstos em contrato e estão de acordo com a legislação, inexistindo ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar. Recurso preparado (ID 22706179) e devidamente contrariado (ID 22706182). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais (ID 22706173). O fundamento da sentença foi a ilicitude da suspensão do contrato em razão do inadimplemento, eis que não observadas as premissas previstas no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/98. Em suas razões recursais, a apelante se limita a alegar a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar, eis que a negativa de atendimento se deu no período de carência contratualmente previsto e de acordo com a legislação de regência. Nesse contexto, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. O recurso não pode ser conhecido, porque desprovido da devida regularidade formal. A respeito do tema, destaca-se o seguinte escólio: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões recursais são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (Flávio Cheim Jorge in “Teoria Geral dos Recursos”, Ed. Forense, p. 155/6). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.